Tribunal: STF
Processo: HC 252990
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de obtenção fraudulenta de financiamento. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adelson Maciel de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.752.211/MG (evento 2, fls. 490/496).



    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pelo prática do crime de obtenção fraudulenta de financiamento, descrito no art. 19 da Lei 7.492/86, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (evento 2, fls. 367-402).



    No presente writ, a Defesa sustenta a impugnação específica do AREsp acerca da aplicação da Súmula 83/STJ para a inadmissibilidade do REsp. Assevera que “diferentemente do entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a diligente e combativa Defesa não apenas impugnou especificamente o óbice referente à aplicação da Súmula 83 daquela Corte, como o fez de maneira mais que suficiente, o que demanda a reforma da decisão para que o AREsp seja conhecido e o REsp provido”. Requer a concessão da ordem para determinar o retorno dos autos ao STJ para que julgue o recurso especial interposto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 490/491):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula 83/STJ, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. A parte recorrente pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) verificar se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, considerando o princípio da dialeticidade recursal; 



    (ii) avaliar se a decisão agravada deve ser reformada diante das alegações da parte agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos formais, razão pela qual é conhecido. Contudo, a decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso especial deve ser mantida, pois se fundamentou na Súmula 83/STJ, e a parte agravante não demonstrou de forma concreta, específica e pormenorizada o desacerto dessa conclusão. 



    4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é indispensável que o agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, considerando que tal decisão é formada por dispositivo único, não se admitindo impugnações parciais ou genéricas.



    5. A ausência de ataque específico ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial (Súmula 83/STJ) configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. 



    6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a parte agravante, ao se insurgir contra a incidência da Súmula 83/STJ, deveria ter demonstrado: (i) precedentes deste Tribunal, contemporâneos ou supervenientes, em sentido contrário à orientação adotada no acórdão recorrido, ou (ii) distinção entre o caso concreto e os precedentes que fundamentaram a aplicação da súmula. No entanto, nenhuma dessas providências foi adotada.



    7. Alegações genéricas ou complementações de fundamentos em sede de agravo regimental não são aptas a superar a preclusão consumativa nem a sanar vícios já existentes, conforme entendimento pacífico desta Corte. Não se verifica, portanto, qualquer equívoco ou ilegalidade flagrante na decisão agravada que justifique sua reforma. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.752.211/MG, consignou que:



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e STJ, fls. 446/447):



    Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por ADELSON MACIEL DE OLIVEIRA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21- E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula 83/STJ, com a seguinte redação:



    (...)



    Segundo a jurisprudência, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021).



    (...)



    Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices. 



    Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez. 



    (...)



    A análise das razões recursais indica o mero revolvimento da argumentação lançada anteriormente, a indicar a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ (É dever do agravante infirmar as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada.



    (...)



    No entanto, nas razões de agravo regimental, não se demonstrou que houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do agravo.”



    Nesse prisma, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente